Tribunal: TJMT
Processo: 1025044-50.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025044-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), MARIA ANTONIA LEITE - CPF: 943.183.521-53 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025044-50.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
MARIA ANTONIA LEITE.

AGRAVADO:
BANCO BMG S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.

NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO PROCESSUAL.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova, formulado em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), ajuizada por pessoa idosa, analfabeta, aposentada e hipossuficiente, que alega não ter contratado o referido serviço, embora sofra descontos mensais em seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, inc. VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica, econômica e informacional da parte autora, em relação à instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A presença de relação de consumo está evidenciada, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo a autora destinatária final do serviço financeiro.

4. Restou caracterizada a hipossuficiência da autora, pessoa idosa, não escolarizada, aposentada e beneficiária do INSS, em evidente desvantagem frente à estrutura técnica e informacional da instituição financeira.

5. Os documentos apresentados conferem verossimilhança às alegações iniciais, demonstrando descontos no benefício previdenciário.

6. A negativa de inversão do ônus da prova impõe ônus excessivo à parte mais vulnerável e compromete a paridade de armas no processo judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a inversão do ônus da prova nas ações consumeristas em que demonstrada à verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica, econômica ou informacional da parte autora. 2. A negativa da inversão do ônus da prova, em contexto de manifesta vulnerabilidade da parte autora, compromete o equilíbrio processual e o acesso efetivo à justiça.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025044-50.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
MARIA ANTONIA LEITE.

AGRAVADO:
BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Maria Antonia Leite
contra decisão interlocutória proferida nos autos da
ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulado com pedido de inexistência de débito e indenização por danos morais
(Processo de origem nº 1021764-65.2025.8.11.0002), em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT.

A agravante, pessoa idosa, analfabeta, aposentada e beneficiária da justiça gratuita, alega que jamais contratou o cartão de crédito com RMC com o agravado,
Banco BMG S.A.
, embora esteja ocorrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário em razão de suposto contrato não reconhecido.

Na decisão recorrida, o juízo de origem
indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova
, sob o fundamento de que não estariam presentes os requisitos legais do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, determinando a aplicação da regra geral de distribuição dinâmica da prova conforme o art. 373 do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta que a relação entre as partes é de consumo, estando ela em posição de hipossuficiência técnica e econômica frente à instituição financeira, razão pela qual pleiteia a reforma da decisão para que lhe seja concedida a
inversão do ônus da prova
.

Requereu, ainda, o
deferimento de tutela recursal
a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi
deferido monocraticamente
em 28/07/2025 (ID 302716887), determinando a inversão do ônus da prova em favor da autora.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória
que indeferiu o pedido de
inversão do ônus da prova
em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), ajuizada por pessoa
idosa, analfabeta, aposentada e hipossuficiente
, que alega jamais ter contratado o referido serviço, embora sofra descontos mensais em seu benefício previdenciário.

A controvérsia central reside na possibilidade de aplicação do art. 6º, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor
, que autoriza a inversão do ônus da prova a favor do consumidor,
quando presente a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do demandante
.

No caso dos autos, resta
inegável a presença da relação de consumo
, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

A agravante figura como consumidora final de serviço financeiro, enquanto o agravado é fornecedor de produtos e serviços bancários.

Quanto à
hipossuficiência
, está demonstrada de forma suficiente e convincente.

A autora é pessoa idosa, sem escolarização, beneficiária do INSS, condição que lhe impõe desvantagem evidente frente à estrutura técnica, econômica e informacional da instituição financeira demandada.

Ademais, os documentos juntados aos autos pela agravante — especialmente os comprovantes de descontos em seu benefício previdenciário — conferem
mínima verossimilhança
às suas alegações, reforçando a plausibilidade da pretensão inicial.

O indeferimento da inversão do ônus da prova, neste contexto, impõe à parte mais vulnerável o ônus de produzir prova negativa sobre contratação bancária presumivelmente formalizada unilateralmente pela instituição financeira, o que compromete o equilíbrio processual e viola os princípios da
vulnerabilidade do consumidor e do acesso à justiça
.

Dessa forma, é de rigor a
reforma da decisão agravada
, a fim de conceder a inversão do ônus da prova, impondo à instituição financeira a obrigação de demonstrar a existência, validade e regularidade da contratação.

Dispositivo.

Ante o exposto
, conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento
para reformar a decisão agravada, determinando a inversão do ônus da prova em favor da autora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025